Tribunal: TJBA
Processo: 8002242-07.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002242-07.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MABEL CARDOSO BISPO AMARAL e outros

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA

13

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo da parte autora e negou provimento ao recurso voluntário municipal, para condenar o réu ao pagamento de férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em razão do desvirtuamento de contratação temporária.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a prorrogação ininterrupta da contratação temporária para o cargo de "Oficineira de Artes" no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), configura desvirtuamento do regime especial previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, a ensejar o pagamento das verbas sociais e do FGTS.

III. Razões de decidir

3. A prestação de serviços por cerca de três anos contínuos, demonstrada pelas fichas financeiras do processo, descaracteriza o requisito da temporariedade e da excepcionalidade exigido pela ordem constitucional, o que atrai a nulidade do pacto administrativo.

4. Conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral 551 (RE 1.066.677/MG), o servidor temporário que tem seu contrato prorrogado de forma sucessiva faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

5. Por força do Tema de Repercussão Geral 308 do Supremo Tribunal Federal (RE 705.140/RS), a nulidade da contratação pela Administração Pública por ausência de concurso público gera para o trabalhador o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos moldes do artigo 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990.

6. O ônus de provar o adimplemento das verbas remuneratórias recai sobre o ente público empregador, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo do qual o Município agravante não se desincumbiu, ante a completa ausência de recibos ou contracheques que demonstrem a quitação dos valores devidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido, com a manutenção integral da decisão monocrática combatida.

Referências:
Constituição Federal, artigo 37, inciso IX. Código de Processo Civil, artigo 183, artigo 373, inciso II, e artigo 1.021. Lei Federal nº 8.036/1990, artigo 19-A. STF, RE nº 1.066.677/MG (Tema 551) e RE nº 705.140/RS (Tema 308).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA